Tribunal: TJES
Processo: 0033703-27.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033703-27.2014.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO ARGEMIRO FERRARI e outros
APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. VIGÊNCIA CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A despeito da alegação da seguradora de que, ao tempo do sinistro, o contrato de seguro coletivo não mais produzia efeitos, o acervo probatório aponta na direção oposta, na medida em que os dados dispostos no contrato sinalizam a vigência pelo prazo de 12 meses, bem como estava o consumidor pagando as mensalidades normalmente.

2. Embora tenha o c. STJ firmado precedente, em caso análogo (seguro de vida coletivo), no sentido de que o estipulante é responsável pela prestação de informação ao consumidor (Tema nº 1112),
in casu
, a apelada não se desincumbiu nem mesmo da prova da comunicação à estipulante ou à sub-estipulante do seguro, de modo que, em cadeia, atingiu o consumidor - que se viu surpresado e desamparado.

3. A negativa de cobertura, assim, reponta ilegítima e viola o dever de informação ao consumidor e a boa-fé objetiva, à luz do princípio da confiança legítima.

4. Danos materiais emergentes demonstrados, ante a comprovação do sinistro, a
negativa de pagamento da indenização securitária e a
ausência de qualquer outra causa obstativa ao seu adimplemento.

5. Lucros cessantes não comprovados, de forma individualizada, específica e concreta, sendo cediço que
para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo, de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título.

6. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
a negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor configura mero
inadimplemento contratual e
não conduz, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor ou ao abalo psicológico ensejadores de dano moral indenizável.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

De início, esclareça-se a impossibilidade de este órgão julgador reexaminar as alegações de ilegitimidade ativa e passiva
das partes, uma vez que, embora consistam em matérias de ordem pública, foram decididas interlocutoriamente no feito de origem, como se vê às fls. 131/134, de modo que restam alcançadas pela preclusão, conforme jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA PROCESSUAL COBRADOS PELA UNIÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. (...) 5. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que
se sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio
. 6. Ressalta-se que as matérias de ordem pública, segundo a jurisprudência do STJ, não estão sujeitas à preclusão temporal, porém
ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. Entendimento seguido pela Corte Regional. Colacionam-se precedentes: AgInt no REsp 1.906.980/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021; (...) (AgInt no AREsp n. 2.188.517/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Feito este esclarecimento, saliento que, como relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença, que, nos autos de ação de cobrança de seguro c/c indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação, em suma, de que o contrato de seguro coletivo não mais vigia ao tempo do roubo do veículo do apelante, notícia que não alcançou o consumidor-apelante, em virtude da ausência de cumprimento do dever de informação pela estipulante (fls. 177/181).

Irresignado, o apelante requer a reforma da r. sentença, com o julgamento de procedência da pretensão autoral, reprisando os fatos e fundamentos expostos à exordial, em suma, no sentido de que (i) a documentação acostada aos autos comprova a vigência contratual ao tempo do roubo veicular (16/05/2014), uma vez que o contrato foi estipulado em 27/12/2013, com prazo de 12 meses de duração; (ii) as rés são responsáveis civis pelos danos sofridos, na medida em que constam do contrato de seguro como corretora e seguradora; (iii) a sociedade GBA - GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSOCIATIVOS LTDA ME não figura no contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

A irresignação recursal merece parcial acolhida.

Isso porque, conquanto tenha a r. sentença consignado que, ao tempo do roubo do veículo (16/05/2014), não mais persistia a relação contratual securitária, verifico que a apelada GENERALI BRASIL SEGUROS S/A não se desincumbiu do ônus de comprovar que a resilição do contrato fora informada à estipulante e, por conseguinte, em cadeia sucessiva, à subestipulante e ao consumidor, o que imprime,
via reflexa
, violação ao dever de informação ao consumidor - que foi surpresado com o fim da vigência da relação contratual securitária.

Destaque-se, desde já, não se estar ignorando ou recusando aplicação à tese vinculante firmada pelo c. STJ -
em relação ao seguro coletivo de
vida
, aplicável mutatis mutandis a este feito
- no julgamento do Tema nº 1112, quando definiu que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre” (REsp n. 1.874.811/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023).

É que, na situação dos autos, lançando um
olhar retrospectivo à cadeia de consumo afeta à tutela do direito do consumidor, o que não se infere das provas produzidas,
à luz da distribuição do ônus da prova,
é que a seguradora tenha comunicado a estipulante e a sub-estipulante acerca do fim da relação contratual.

Com efeito, como se vê dos autos, a negativa de cobertura securitária, por parte da apelada GENERALIS BRASIL SEGUROS S/A, se fundamenta no fim da vigência contratual, em razão de não renovação da apólice, no dia 01/05/2014, de modo a deixar descoberto o sinistro ocorrido em 16/05/2014 (fl. 30).

Ocorre que, como dito, a devida comunicação a respeito da não renovação da apólice não restou demonstrada nos autos pela seguradora, uma vez que, embora afirme que a estipulante fora devidamente noticiada, não trouxe aos autos prova documental a amparar tal alegação.

Infere-se dos autos, ainda, que a própria sub-estipulante fora surpresada com a notícia do fim da vigência da apólice, o que se depreende não apenas de seu relato, na peça de defesa (fl. 53), mas também do fato de que, comunicada pelo apelante a respeito do sinistro, deu abertura ao processo de requerimento de indenização securitária normalmente - como se vê às fls. 31/32.

Destaque-se que o documento de fl. 30 não tem o condão de comprovar a alegação da apelada, pois se trata de mera “Carta negativa de sinistro”, que faz apenas menção à suposta resilição contratual.

Tanto que o documento está datado de 16/
06
/2014, data posterior à ocorrência do sinistro (16/
05
/2014).

Observo, assim, que o consumidor tinha todos os motivos para crer, de forma legítima e amparado pela boa-fé objetiva e pelo princípio da confiança legítima,
que estava amparado e sob a égide da cobertura securitária
tanto ao tempo do sinistro quanto ao tempo da abertura do requerimento da indenização.

A uma, porque o contrato firmado com a sub-estipulante TRUST, assinado em 27/12/2013, no qual pactuou a cobertura de seguro coletivo da GENERALIS (fls. 19/21), indica vigência contratual de 12 meses, prolongando-se, portanto, até 27/
12
/2014.

Destaque-se que, embora a vigência contratual de 12 meses, esteja em lauda contratual que trata apenas dos serviços de assistência veicular, tenho que não se faz legítimo que o consumidor desatrelasse tal prazo do contrato de seguro firmado, porquanto (i) aderiu ao seguro coletivo no próprio termo de contratação da assistência veicular; e (ii) porque nenhuma outra informação consta, seja neste termo seja em documento separado entregue ao consumidor, quanto à vigência do contrato de seguro.

Destaque-se que a apólice juntada à fl. 103, em que consta a vigência do seguro até o dia 01/05/2014, não tem o condão de afastar a conclusão alcançada, uma vez que não consta a assinatura do consumidor, não se podendo presumir sua ciência.

Além disso, verifico que, ao tempo do sinistro, ou seja, mesmo após o suposto fim da cobertura contratual, o consumidor ainda estava a arcar com as mensalidades que abrangem tanto os serviços de assistência veicular quanto o prêmio do seguro, como restou comprovado às fls. 22 a 25 dos autos (em cotejo com os termos do contrato, à fl. 20, que aponta valores devidos pela assistência e pelo seguro coletivo contratado).

Nesse contexto, não é ocioso recordar que o inadimplemento contratual (art. 389 do CC), numa visão dinâmica da relação obrigacional,
contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 5).

Nessa esteira, a jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer que “o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as 'prestações nucleares' expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos)” (REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021).

Com base nesse espectro normativo e axiológico é que reponta possível dizer dizer que por fato atribuível à seguradora -
repita-se, a partir dos elementos disponíveis nos autos
- o consumidor não fora informado a respeito do fim da cobertura securitária, não podendo restar desamparado, sob pena de violação não apenas das normas de proteção ao consumidor (dever de informação - art. 6º, III, do CDC), mas também do princípio de eticidade estruturante das relações civis (dever de boa-fé objetiva - art. 422 do CC).

Assim, tenho por reconhecer a responsabilidade civil da seguradora GENERALIS BRASIL SEGUROS S/A, com fulcro no art. 389 do CC c/c arts. 196 e 927 do CC, uma vez que de sua conduta omissiva adveio danos ao consumidor-apelante, estando acima retratado o nexo causal existente.

Lembre-se, neste contexto, que o reconhecimento da responsabilidade da apelada GENERALIS BRASIL SEGUROS S/A em nada prejudica eventual ação de regresso em face da estipulante, notadamente porque o c. STJ já reconheceu, em casos similares, a responsabilidade solidária entre elas (AgRg no REsp n. 1.040.622/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/11/2013, DJe de 12/12/2013).

Ato contínuo, fincada a responsabilidade civil da apelada, cumpre examinar a (im)procedência dos
pedidos indenizatórios
formulados.

O apelante deduziu, à exordial, pedidos de indenização por danos
materiais
, a título de (a)
danos emergentes
(indenização securitária) e (b)
lucros cessantes
; além de indenização por danos
morais
, diante dos transtornos advindos da negativa indevida.

Em relação à
indenização securitária
, uma vez afastada a ausência de cobertura contratual, estando devidamente comprovado o sinistro (fls. 26/27) e não tendo as rés sustentado qualquer outra causa obstativa ao pagamento da indenização, forçoso o julgamento de procedência do pedido reparatório de danos emergentes, que, conforme previsto na apólice corresponde a "100% do valor do veículo" (fl. 103).

A jurisprudência deste Sodalício, a propósito, reconhece que “
o pagamento da indenização securitária deve corresponder exatamente ao valor de mercado do bem, o qual é refletido no valor constante na tabela FIPE na época do sinistro, com correção monetária desde a referida data e, a partir da citação, incidência exclusiva da taxa Selic, observado, entretanto, os valores limites da apólice” (TJES, Data: 16/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003153-12.2023.8.08.0014, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Em relação aos
lucros cessantes
, de outro lado, a pretensão autoral não merece guarida, na medida em que, como cediço, “
para a caracterização dos lucros cessantes, é imprescindível a comprovação efetiva do prejuízo de modo que a mera presunção não se mostra suficiente para arbitrar indenização a este título” (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000320-10.2019.8.08.0059, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No presente caso, a despeito da narrativa autoral, fato é que os autos não foram instruídos com prova objetivas e concretas que demonstrem que o apelante deixou de lucrar em virtude da conduta perpetrada pela apelada, o que é pressuposto autorizador de tal modalidade indenizatória (art. 402, do CC).

Edite-se que a declaração de fl. 38, em que o sindicato profissional dos motoristas de táxis informa que a remuneração média mensal dos taxistas gira em torno de R$ 6.000,00, não é suficiente para dar sustentação ao pedido autoral, uma vez que não comprovam, de forma individualizada, específica e concreta, os valores que o apelante deixou de perceber, mas sim apresentam uma projeção de valores médios auferidos pela categoria.

De fato, caberia ao autor, neste contexto, trazer à exordial a comprovação dos valores por ele auferidos nos meses anteriores, de modo a amparar o direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu.

O mesmo se diga em relação aos
danos morais
, uma vez que
a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento que corrobore a narrativa de que sofrera danos de ordem extrapatrimonial, sendo cediço que
“
os abalos decorrentes apenas da negativa de pagamento de indenização de seguro de veículo automotor não conduzem, por si só, ao sofrimento, à angústia, a dor profunda e íntima, ou abalo psicológico que são os sucedâneos do dano moral, traduzindo-se, destarte, em mero inadimplemento contratual” (TJES, Data: 30/Mar/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012165-53.2015.8.08.0035, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO. 1. “Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento” (Súmula 632 do STJ); 2. No caso, a correção monetária deve incidir a partir da contratação, com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir a partir da citação (CPC, art. 405), pela taxa SELIC (CPC, art. 406), quando então não haverá mais incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem; 3.
A negativa por parte da seguradora, por caracterizar-se simples inadimplemento contratual, não causa dano moral, em regra. Precedentes deste e. TJES
; 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca os índices de juros de mora e correção monetária. (Data: 03/Nov/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0021441-74.2012.8.08.0048, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reforma a r. sentença vergastada e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré, ora apelada, GENERALIS BRASIL SEGUROS S/A ao pagamento da indenização securitária, no valor
constante na tabela FIPE na época do sinistro (
R$ 31.095,00 - fl. 39), observado o valor limite da apólice,
com correção monetária desde a referida data e juros de mora pela SELIC, a partir da citação.

Uma vez que dos três pedidos principais deduzidos houve o acolhimento de apenas um, tenho por caracterizada a sucumbência recíproca, razão pela qual
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, para (i) condenar as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 50% cada, e (ii) quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrá-los,
em favor do causídico da parte autora
, em 13% sobre o valor da condenação (pedido acolhido); e,
em favor dos patronos das partes rés
, 13% sobre o valor do proveito econômico obtido (pedidos desacolhidos).

Deixo de arbitrar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), diante do parcial provimento dado ao recurso (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023), todavia, consigno que o trabalho dos causídicos na instância recursal foram devidamente considerados no arbitramento supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)